Tribunal: TJES
Processo: 0003367-48.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AFASTADA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL CONFIGURADO. EXCEÇÃO PREVISTA PELO STF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inicialmente, o interesse processual é a condição da ação que aflora pela demonstração do binômio necessidade-utilidade, de forma que a tutela jurisdicional é necessária para a parte alcançar o bem da vida pretendido e o provimento postulado é útil para melhorar sua situação jurídica.

2. No caso sub examine, a controvérsia cinge-se em avaliar se o prévio requerimento administrativo de recebimento da indenização do seguro DPVAT é condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de cobrança ou se tal exigência é desnecessária para configurar o interesse de agir.

3. Dessa forma, o Pretório Excelso estabeleceu a orientação segundo a qual, em ações de cobrança de seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a existência de pretensão resistida, consistente na prova do prévio requerimento administrativo, sendo desnecessário o esgotamento da instância administrativa.

4. No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que, nas ações de cobrança do seguro DPVAT, “O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.” (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 08/08/2011, STJ).

5. Ainda em relação à regra de transição, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no supracitado RE nº 631.240, excepcionou o aludido posicionamento para a hipótese em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contestar o mérito do pedido, o que é considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário para solucionar a lide. No entanto, seguindo a linha de raciocínio supra, tal exceção somente é aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, servindo justamente como regra de transição.

6. Portanto, como o apelado não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a existência de prévio requerimento administrativo, resta caracterizada a carência da ação pela falta de interesse de agir, impondo-se a reforma incólume da sentença

7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003367-48.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE FERNANDES ESTEVES GOMES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Peço vista
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003367-48.2019.8.08.0008

DATA DA SESSÃO: 18/09/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Felipe Fernandes Esteves Gomes
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES (fls. 58/58v) que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada pelo recorrente em desfavor da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, indeferindo a inicial, eis que não houve o prévio requerimento administrativo, carecendo, portanto, de interesse de agir.

Depreende-se da exordial, que o autor, em maio de 2018, sofreu um acidente de trânsito que lhe teriam provocado lesões que necessitavam intervenções cirúrgicas, sendo, sobretudo, incapacitantes para exercer as suas atividades laborativas.

Diante deste cenário e por considerar prescindível o prévio requerimento administrativo, apoiado no direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), o autor propôs a presente ação de cobrança de seguro DPVAT, solicitando a condenação da seguradora demandada ao pagamento de indenização no valor de até R$ 13.500 (treze mil e quintos reais), na forma da Lei nº i 1.482/2007.

Por considerar que a ação para a cobrança de indenização pelo seguro DPVAT justifica-se apenas quando há recusa da seguradora ou empecilho de pagamento indenizatório pela via administrativa, o magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, eis que não restou comprovada a existência de prévio requerimento administrativo, carecendo o autor, portanto, de interesse de agir.

Inconformado, o demandante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que o prévio requerimento administrativo não é condição para ingresso com o pedido em juízo, especialmente diante do direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, de modo que possui interesse em propor esta demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pela Seguradora às fls. 64/65, pugnando pelo indeferimento do apelo.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Felipe Fernandes Esteves Gomes
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES (fls. 58/58v) que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada pelo recorrente em desfavor da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, indeferindo a inicial, eis que não houve o prévio requerimento administrativo, carecendo, portanto, de interesse de agir.

Depreende-se da exordial, que o autor, em maio de 2018, sofreu um acidente de trânsito que lhe teriam provocado lesões que necessitavam intervenções cirúrgicas, sendo, sobretudo, incapacitantes para exercer as suas atividades laborativas.

Diante deste cenário e por considerar prescindível o prévio requerimento administrativo, apoiado no direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), o autor propôs a presente ação de cobrança de seguro DPVAT, solicitando a condenação da seguradora demandada ao pagamento de indenização no valor de até R$ 13.500 (treze mil e quintos reais), na forma da Lei nº i 1.482/2007.

Por considerar que a ação para a cobrança de indenização pelo seguro DPVAT justifica-se apenas quando há recusa da seguradora ou empecilho de pagamento indenizatório pela via administrativa, o magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, eis que não restou comprovada a existência de prévio requerimento administrativo, carecendo o autor, portanto, de interesse de agir.

Inconformado, o demandante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que o prévio requerimento administrativo não é condição para ingresso com o pedido em juízo, especialmente diante do direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, de modo que possui interesse em propor esta demanda.

Inicialmente, ressalto que o interesse processual é a condição da ação que aflora pela demonstração do binômio necessidade-utilidade, de forma que a tutela jurisdicional é necessária para a parte alcançar o bem da vida pretendido e o provimento postulado é útil para melhorar sua situação jurídica.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica. Precedentes desta Corte.”
(REsp 1584614/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 07/11/2018, STJ).

No caso
sub examine
, a controvérsia cinge-se em avaliar se o prévio requerimento administrativo de recebimento da indenização do seguro DPVAT é condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de cobrança ou se tal exigência é desnecessária para configurar o interesse de agir.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, acerca da impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo
1
, conforme se observa dos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 839.314/MA, nº 824.712/MA e nº 839.353/MA, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG.
1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.
3. (...).” (STF, RE 839.314, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. (...). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA, REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...)
1. Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não já que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder Judiciário.
(...)” (STF, RE 824.704, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014).

Dessa forma, o Pretório Excelso estabeleceu a orientação segundo a qual, em ações de cobrança de seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a existência de pretensão resistida, consistente na prova do prévio requerimento administrativo, sendo desnecessário o esgotamento da instância administrativa.

No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que, nas ações de cobrança do seguro DPVAT,
“O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.”
(AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 08/08/2011, STJ).

Vale enfatizar que, ao contrário do exposto pelo apelante, o estatuto constitucional do princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88) é compatível com o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação, visto que, para se caracterizar a presença do interesse de agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. Como o pagamento da indenização do seguro DPVAT depende de requerimento do interessado, eis que não há atuação de ofício da seguradora, não se caracteriza ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento ou pagamento a menor, de modo que o interesse de agir somente surge nesta ocasião, a qual não se confunde com a necessidade do exaurimento das vias administrativas.

Além disso, também é importante destacar que, diante da oscilação jurisprudencial acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma regra de transição, segundo a qual os efeitos das suas decisões relacionadas às ações de seguro DPVAT devem ser aplicados a partir da data do julgamento do Recurso Extraordinário nº 839.314/MA, que tratou do interesse de agir nas referidas demandas, o qual se deu em 10/11/2014. Na hipótese, constata-se que a presente ação foi ajuizada em 2018, data na qual já se fazia necessário observar o posicionamento a respeito da imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Ainda em relação à regra de transição, não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, no supracitado RE nº 631.240, excepcionou o aludido posicionamento para a hipótese em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contestar o mérito do pedido, o que é considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário para solucionar a lide. No entanto, seguindo a linha de raciocínio supra, tal exceção somente é aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, servindo justamente como regra de transição.

Portanto, como o apelado não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a existência de prévio requerimento administrativo, resta caracterizada a carência da ação pela falta de interesse de agir, impondo-se a reforma incólume da sentença, a fim de torná-la harmônica com o posicionamento sedimentado desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PROCESSO EXTINTO. PROVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O interesse processual deve estar configurado na necessidade da parte de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, além disso, na utilidade do ponto de vista prático do pleito elaborado.
II. Por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários nº 839.314 e 824.704, o Egrégio Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, em ações de cobrança do seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a existência de pretensão resistida, esta consubstanciada na prova do prévio requerimento administrativo. III. O posicionamento supra deve ser aplicado à hipótese vertente, em razão do entendimento do Supremo Tribunal Federal referente à aplicação analógica às demandas de seguro obrigatório DPVAT, da modulação de efeitos determinada nas ações previdenciárias, de acordo com decisão nos autos do REsp nº 631.240. IV. Os efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas às ações de seguro DPVAT devem ser aplicados a partir da data do julgamento do RE nº 839.314/MA, que tratou do interesse de agir nas referidas demandas, o qual se deu em 10/11/2014. V. In casu, a presente ação foi ajuizada em 26/04/2017 (fl. 10), data na qual já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo. VI. Ausente a comprovação do prévio requerimento administrativo, resta configurada a carência da ação ante a falta de interesse de agir, impondo-se, portanto, a extinção da demanda sem apreciação do mérito. VII. Sentença mantida. Demanda extinta.
VIII. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Apelação 011170060807, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018).

“APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURO DPVAT INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRAÇÃO CONDIÇÃO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou que a falta de prévio requerimento administrativo perante a seguradora obsta o prosseguimento da ação indenizatória em que se discute o pagamento de DPVAT, porquanto inexistente o interesse de agir. 2. A presente ação foi ajuizada no dia 09 de março de 2017 e não foi contestada pela parte requerida/apelada, que tão somente veio a integrar a lide após a interposição do recurso de apelação, logo, a situação fática ora analisada não se amolda às exceções estipuladas pelo STF no RE 631.240/MG. Precedentes.
3. Embora intimados para comprovar a prévia postulação administrativa, os apelantes apenas argumentaram que inexistira o requisito em questão para o ajuizamento da ação, portanto, não há que se falar em reforma da r. sentença terminativa. 3. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Apelação 011170032871, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018).

“[...]
1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral, firmou o entendimento de que, para a configuração do interesse de agir do autor, deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT (RE 631240). 2. Nesse sentido, definiu expressamente algumas regras de transição, entre as quais estabelece que para as ações ajuizadas até 03/09/2014 deve-se considerar a caracterização do interesse de agir do postulante quando houver contestação de mérito por parte da seguradora. 3. No caso em apreço, a presente ação foi ajuizada em 18/11/2016 e a contestação do requerido foi apresentada em 25/04/2017, portanto, após a data limite para aplicação da regra de transição e, consequentemente, com a prevalência do entendimento que legitima o prévio requerimento administrativo para a cobrança judicial do valor do Seguro DPVAT. 4. Com efeito, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para as ações ajuizadas após 03/09/2014, prevalece a necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir nas ações que pleiteiam o pagamento do valor do Seguro DPVAT.
5. Recurso improvido.” (TJES, Apelação 011160173883, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2018).

Ante o exposto,
conheço
do recurso para, no mérito,
nego-lhe
provimento
, a fim de

manter a sentença hostilizada, de forma a extinguir o feito sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

SESSÃO DIA 25/09/23

VOTO VISTA

DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
FELIPE FERNANDES ESTEVES GOMES
em face da sentença que, em julgamento antecipado, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, acolhendo a preliminar suscitada pela requerida/apelada de inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo para o pagamento do seguro DPVAT.

No seu substancioso voto a eminente Relatora negou provimento ao recurso, concluindo pela necessidade do prévio requerimento administrativo para o prosseguimento da demanda.

Logo, na sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, e concluo nesta oportunidade por
divergir
do entendimento externado.

E assim o faço por entender que, apesar de
o
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
, concluir que “a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”, adiante o mesmo
admite que a “exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado”
ou quando se tratar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração” (RE 631240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/2014, DJe 07/11/2014).

Naquele julgado, em razão de prolongada oscilação jurisprudencial sobre a matéria, estabeleceu-se regra de transição para lidar com ações em curso, entendendo desnecessária a exigência de prévio requerimento administrativo quando o órgão previdenciário tenha apresentado contestação de mérito, caracterizando o interesse de agir pela resistência à pretensão.

In casu,
encontra-se a contestação de mérito às fls. 34/40v (pág. 13/26 do arquivo 02), na qual a requerida/apelada apresenta: impugnação a assistência judiciária; impugnação ao comprovante de residência apresentado em nome de terceiros; preliminar de ausência de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo; e no mérito, alega ausência de nexo causal, de provas do acidente, bem como impugnação ao registro da ocorrência como prova unilateral; adiante, defende eventual pagamento da indenização na conformidade das lesões sofridas; defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova; pugna pelo custeio da prova pericial pelo autor; juros e correção monetária a partir do ajuizamento da ação; a aplicação de honorários considerando a sucumbência recíproca, e por fim, o pugna pelo depoimento pessoal do autor.

Embora a presente ação tenha sido ajuizada em 2019, estando incluída no âmbito de incidência do precedente que firmou a necessidade de prévio requerimento administrativo, infere-se da contestação, que a seguradora apelada apresentou defesa de mérito a sustentar a improcedência do pleito inicial.

Com isso, não restam dúvidas de que o requerimento administrativo seria indeferido, ante os termos da peça contestatória.

Outrossim, apesar do conhecido brocardo em latim “
Dormientibus non succurrit jus”
(o direito não socorre aos que dormem), necessário salientar que a declaração de necessidade do prévio requerimento administrativo neste momento, pode se consubstanciar na perda do direito autoral, ante o lapso temporal.

Logo,
in casu
, em que pese a necessidade do prévio requerimento administrativo, entendo que tal exigência possa ser mitigada em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, nos termos do artigo 4º, do CPC – a partir do qual, o d. Juízo primevo, poderia ter, inclusive, concedido o processo judicial para que a parte autora apresentasse o requerimento administrativo na hipótese de indeferimento, possibilitando assim, a análise meritória.

E nos termos do ora externado, colaciono arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE DO STF. REQUISITO MITIGADO. PRELIMINAR REJEITADA.

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

RECURSOS

CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Preliminar de ausência de interesse de agir. O prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT. O STF aplica às ações de cobrança de seguro DPVAT a mesma interpretação dada às demandas que objetivam concessão de benefícios previdenciário, inclusive quanto às regras de transição, admitindo excepcionalmente o julgamento do mérito, independentemente do requerimento administrativo. 2. Hipótese em que não houve prévio requerimento administrativo e a demanda foi ajuizada após o julgamento do STF que estabeleceu regras de transição, contudo, na contestação, a seguradora apresentou defesa meritória, a sustentar a inexistência do direito invocado na petição inicial, de modo que seria absolutamente contraditório exigir do segurado prévio requerimento administrativo, já que está claro que seu pedido seria indeferido, nos moldes por ela pleiteado. Preliminar rejeitada.
3.

Mérito.

Tratando-se de indenização por seguro DPVAT a correção monetária deve ser efetivada pela utilização do índice INPC/IBGE, desde de o evento danoso até a citação, seguida de aplicação de juros de mora pela Taxa Selic, restando vedada sua cumulação com correção monetária. 4.

Recursos

conhecidos. Apelação interposta por BANESTES SEGUROS S.A.

desprovida. Apelação Adesiva interposta por MAIARA SUZI LEITE BARLEZ parcialmente provida.
5.

Honorários advocatícios majorados em 2%. (TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0004508-59.2016.8.08.0024, Relª. Desª. Conv. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, PJE, Disponibilizado em 26/04/2023. Expedição Eletrônica 19/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO PATENTEMENTE RESISTIDA – DESPESAS MÉDICAS – RESTITUIÇÃO – DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO.
I – Na esteira da jurisprudência pátria, ocorrendo resistência a pretensão autoral atinente ao Seguro DPVAT, máxime com apresentação de contestação, configurado estará o interesse do lesado na propositura da demanda judicial.
II – As despesas médicas deverão ser ressarcidas mediante a comprovação dos gastos. O recibo de pagamento assinado por profissional devidamente credenciado no seu Conselho de Classe, apontando a realização de procedimentos no membro lesionado do segurado, à míngua de prova em contrário, configura elemento idôneo a chancelar o ressarcimento. III – Recurso improvido.
(TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0002232-54.2017.8.08.0013, Rel. Des. Robson Luiz Albanez,

PJE, Disponibilizado em 30/05/2023).

“
[...]
3. In casu, a contestação apresentada pela seguradora apelada nestes autos não se ateve apenas à alegação de ausência de interesse de agir, mas também demonstrou resistência ao suposto direito da apelante, visto que tenta refutar os pleitos contidos na exordial. Assim, não há como afastar, neste caso concreto, o interesse de agir da apelante, como já decidiu esta Corte em outras oportunidades.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 011200197587, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001234.65.2017.8.08.0020 APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. APELADO: LUCAS ALVES DE ALMEIDA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO ESSENCIAL. DEFESA DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA. VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VALOR APURADO INCORRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA PRETENSA CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1.1. O prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT. 1.2. O STF aplica às ações de cobrança de seguro DPVAT a mesma interpretação dada às demandas que objetivam concessão de benefícios previdenciário, inclusive quanto às regras de transição, admitindo excepcionalmente o julgamento do mérito, independentemente do requerimento administrativo.
1.3. Hipótese em que não houve prévio requerimento administrativo e a demanda foi ajuizada após o julgamento do STF que estabeleceu regras de transição, contudo, na contestação, a seguradora apresentou defesa meritória, a sustentar a inexistência do direito invocado na petição inicial, de modo que seria absolutamente contraditório exigir do segurado prévio requerimento administrativo, já que está claro que seu pedido seria indeferido, nos moldes por ela pleiteado. 1.4. Preliminar REJEITADA.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020170011256, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

Por todo o exposto, com a devida vênia a eminente Relatora,
inauguro a divergência
no sentido de
dar provimento ao recurso
para anular a sentença proferida, e por não considerar a causa apta para o julgamento do mérito, determinar a baixa dos autos ao Juízo de Origem para reabertura da instrução probatória.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, acompanho a divergência.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos.

*

SESSÃO DIA 02/10/2023

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Em sessão pretérita, pedi retorno dos autos para reexaminar os autos e a possibilidade de superação da questão atinente à necessidade de prévio requerimento administrativo para admitir a postulação em juízo do seguro DPVAT. Todavia, após analisar detidamente os autos, considerando os judiciosos votos de divergência, entendo por ratificar o voto por mim anteriormente proferido, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Isso porque, consoante exaustivamente explicitado naquela ocasião, a regra de transição definida pelo Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240 somente se aplica às ações de seguro DPVAT que tenham sido ajuizadas até 03/09/2014, sob pena de se desnaturar por completo o caráter transitório da exceção estipulada pela Suprema Corte.

Assim, em se tratando de ação ajuizada em outubro de 2019 e não tendo o apelante se desincumbido de seu ônus processual de comprovar a existência de prévio requerimento administrativo, resta caracterizada a carência da ação pela falta de interesse de agir, tal qual reconhecido pela Instância Primeva.

Por isso, pedindo vênia aos Desembargadores que proferiram votos divergentes,
mantenho o voto por mim já proferido
, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto
.

*

TECNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Fica convocado o eminente Desembargador Fabio Brasil Nery para prosseguimento do feito.

*

con

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003367-48.2019.8.08.0008

DATA DA SESSÃO: 09/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Trata-se de
apelação cível

interposta

por

Felipe Fernandes Esteves Gomes

em

razão da

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco-ES, nos autos da

ação de cobrança

de seguro DPVAT

ajuizada

em face da

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
,

que

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,

em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo.

Em seu voto de relatoria a
Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira
negou provimento ao recurso, nos termos do entendimento firmado pelo STF (Tema 350).

Inaugurando a divergência o
Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez
acolheu a apelação para anular a sentença, levando em consideração a primazia do julgamento de mérito, sendo acompanhado pelo
Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Vieram os autos conclusos em observância

à

regra do art. 942 do CPC.

Sem delongas entendo por acompanhar o voto de relatoria, pois, como destacado, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de ser necessário o prévio requerimento administrativo para a obtenção do benefício previdenciário, entendimento que restou aplicado, por analogia, aos feitos em que se discute o pagamento do seguro DPVAT.

Na ocasião, o STF definiu algumas regras de transição, destacando que
para as

ações ajuizadas até 03/09/2014
considera-se presente o
interesse de agir quando houver contestação de mérito por parte da seguradora.

Neste caso, sendo a demanda objetivando o pagamento do seguro DPVAT proposta em 17/03/2016, não há falar em aplicação da regra de transição, revelando-se legítima a exigência do prévio requerimento administrativo.

Assim, decidida a questão em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória pelos tribunais (art. 927, III, do CPC),
ACOMPANHO
a Eminente Relatora para
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

1
RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - STF.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Felipe Fernandes Esteves Gomes
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES (fls. 58/58v) que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada pelo recorrente em desfavor da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, indeferindo a inicial, eis que não houve o prévio requerimento administrativo, carecendo, portanto, de interesse de agir.

Depreende-se da exordial, que o autor, em maio de 2018, sofreu um acidente de trânsito que lhe teriam provocado lesões que necessitavam intervenções cirúrgicas, sendo, sobretudo, incapacitantes para exercer as suas atividades laborativas.

Diante deste cenário e por considerar prescindível o prévio requerimento administrativo, apoiado no direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), o autor propôs a presente ação de cobrança de seguro DPVAT, solicitando a condenação da seguradora demandada ao pagamento de indenização no valor de até R$ 13.500 (treze mil e quintos reais), na forma da Lei nº i 1.482/2007.

Por considerar que a ação para a cobrança de indenização pelo seguro DPVAT justifica-se apenas quando há recusa da seguradora ou empecilho de pagamento indenizatório pela via administrativa, o magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, eis que não restou comprovada a existência de prévio requerimento administrativo, carecendo o autor, portanto, de interesse de agir.

Inconformado, o demandante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que o prévio requerimento administrativo não é condição para ingresso com o pedido em juízo, especialmente diante do direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, de modo que possui interesse em propor esta demanda.

Inicialmente, ressalto que o interesse processual é a condição da ação que aflora pela demonstração do binômio necessidade-utilidade, de forma que a tutela jurisdicional é necessária para a parte alcançar o bem da vida pretendido e o provimento postulado é útil para melhorar sua situação jurídica.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“o interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica. Precedentes desta Corte.”
(REsp 1584614/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 07/11/2018, STJ).

No caso
sub examine
, a controvérsia cinge-se em avaliar se o prévio requerimento administrativo de recebimento da indenização do seguro DPVAT é condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de cobrança ou se tal exigência é desnecessária para configurar o interesse de agir.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, acerca da impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo
1
, conforme se observa dos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 839.314/MA, nº 824.712/MA e nº 839.353/MA, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG.
1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.
3. (...).” (STF, RE 839.314, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. (...). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA, REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...)
1. Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não já que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder Judiciário.
(...)” (STF, RE 824.704, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014).

Dessa forma, o Pretório Excelso estabeleceu a orientação segundo a qual, em ações de cobrança de seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a existência de pretensão resistida, consistente na prova do prévio requerimento administrativo, sendo desnecessário o esgotamento da instância administrativa.

No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que, nas ações de cobrança do seguro DPVAT,
“O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.”
(AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 08/08/2011, STJ).

Vale enfatizar que, ao contrário do exposto pelo apelante, o estatuto constitucional do princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88) é compatível com o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação, visto que, para se caracterizar a presença do interesse de agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. Como o pagamento da indenização do seguro DPVAT depende de requerimento do interessado, eis que não há atuação de ofício da seguradora, não se caracteriza ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento ou pagamento a menor, de modo que o interesse de agir somente surge nesta ocasião, a qual não se confunde com a necessidade do exaurimento das vias administrativas.

Além disso, também é importante destacar que, diante da oscilação jurisprudencial acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma regra de transição, segundo a qual os efeitos das suas decisões relacionadas às ações de seguro DPVAT devem ser aplicados a partir da data do julgamento do Recurso Extraordinário nº 839.314/MA, que tratou do interesse de agir nas referidas demandas, o qual se deu em 10/11/2014. Na hipótese, constata-se que a presente ação foi ajuizada em 2018, data na qual já se fazia necessário observar o posicionamento a respeito da imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Ainda em relação à regra de transição, não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, no supracitado RE nº 631.240, excepcionou o aludido posicionamento para a hipótese em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contestar o mérito do pedido, o que é considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário para solucionar a lide. No entanto, seguindo a linha de raciocínio supra, tal exceção somente é aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, servindo justamente como regra de transição.

Portanto, como o apelado não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a existência de prévio requerimento administrativo, resta caracterizada a carência da ação pela falta de interesse de agir, impondo-se a reforma incólume da sentença, a fim de torná-la harmônica com o posicionamento sedimentado desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PROCESSO EXTINTO. PROVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O interesse processual deve estar configurado na necessidade da parte de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, além disso, na utilidade do ponto de vista prático do pleito elaborado.
II. Por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários nº 839.314 e 824.704, o Egrégio Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, em ações de cobrança do seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a existência de pretensão resistida, esta consubstanciada na prova do prévio requerimento administrativo. III. O posicionamento supra deve ser aplicado à hipótese vertente, em razão do entendimento do Supremo Tribunal Federal referente à aplicação analógica às demandas de seguro obrigatório DPVAT, da modulação de efeitos determinada nas ações previdenciárias, de acordo com decisão nos autos do REsp nº 631.240. IV. Os efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas às ações de seguro DPVAT devem ser aplicados a partir da data do julgamento do RE nº 839.314/MA, que tratou do interesse de agir nas referidas demandas, o qual se deu em 10/11/2014. V. In casu, a presente ação foi ajuizada em 26/04/2017 (fl. 10), data na qual já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo. VI. Ausente a comprovação do prévio requerimento administrativo, resta configurada a carência da ação ante a falta de interesse de agir, impondo-se, portanto, a extinção da demanda sem apreciação do mérito. VII. Sentença mantida. Demanda extinta.
VIII. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Apelação 011170060807, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018).

“APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURO DPVAT INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRAÇÃO CONDIÇÃO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou que a falta de prévio requerimento administrativo perante a seguradora obsta o prosseguimento da ação indenizatória em que se discute o pagamento de DPVAT, porquanto inexistente o interesse de agir. 2. A presente ação foi ajuizada no dia 09 de março de 2017 e não foi contestada pela parte requerida/apelada, que tão somente veio a integrar a lide após a interposição do recurso de apelação, logo, a situação fática ora analisada não se amolda às exceções estipuladas pelo STF no RE 631.240/MG. Precedentes.
3. Embora intimados para comprovar a prévia postulação administrativa, os apelantes apenas argumentaram que inexistira o requisito em questão para o ajuizamento da ação, portanto, não há que se falar em reforma da r. sentença terminativa. 3. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Apelação 011170032871, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018).

“[...]
1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral, firmou o entendimento de que, para a configuração do interesse de agir do autor, deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT (RE 631240). 2. Nesse sentido, definiu expressamente algumas regras de transição, entre as quais estabelece que para as ações ajuizadas até 03/09/2014 deve-se considerar a caracterização do interesse de agir do postulante quando houver contestação de mérito por parte da seguradora. 3. No caso em apreço, a presente ação foi ajuizada em 18/11/2016 e a contestação do requerido foi apresentada em 25/04/2017, portanto, após a data limite para aplicação da regra de transição e, consequentemente, com a prevalência do entendimento que legitima o prévio requerimento administrativo para a cobrança judicial do valor do Seguro DPVAT. 4. Com efeito, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para as ações ajuizadas após 03/09/2014, prevalece a necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir nas ações que pleiteiam o pagamento do valor do Seguro DPVAT.
5. Recurso improvido.” (TJES, Apelação 011160173883, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2018).

Ante o exposto,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe
provimento
, a fim de

manter a sentença de piso, de forma a extinguir o feito sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

É como voto.

1
RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - STF.

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

Em sessão pretérita, pedi retorno dos autos para reexaminar os autos e a possibilidade de superação da questão atinente à necessidade de prévio requerimento administrativo para admitir a postulação em juízo do seguro DPVAT.

Todavia, após analisar detidamente os autos, considerando os judiciosos votos de divergência, entendo por ratificar o voto por mim anteriormente proferido, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Isso porque, consoante exaustivamente explicitado naquela ocasião, a regra de transição definida pelo Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240 somente se aplica às ações de seguro DPVAT que tenham sido ajuizadas até 03/09/2014, sob pena de se desnaturar por completo o caráter transitório da exceção estipulada pela Suprema Corte.

Assim, em se tratando de ação ajuizada em outubro de 2019 e não tendo o apelante se desincumbido de seu ônus processual de comprovar a existência de prévio requerimento administrativo, resta caracterizada a carência da ação pela falta de interesse de agir, tal qual reconhecido pela Instância Primeva.

Por isso, pedindo vênia aos Desembargadores que proferiram votos divergentes,
mantenho o voto por mim já proferido
, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO Nº 0003367-48.2019.8.08.0008

APTE
.:
FELIPE FERNANDES ESTEVES GOMES

APD
A
.
:
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR
A
: DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO VISTA

DIVERGENTE

Eminentes pares,
t
rata-se de
Apelação Cível
interpost
a
por
FELIPE FERNANDES ESTEVES GOMES
em face da sentença que,
em julgamento antecipado,

extinguiu o processo sem julgamento do mérito, acolhendo a preliminar suscitada pela requerida/apelada de inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo para o pagamento do seguro DPVAT.

No seu substancioso voto
a
eminente Relator
a
negou provimento ao recurso,
concluindo pela necessidade do prévio requerimento administrativo para o prosseguimento da demanda.

Logo, na sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, e concluo nesta oportunidade por
divergir
do entendimento externado.

E assim o faço por entender que, apesar de
o
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
, concluir que “a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”,
adiante o mesmo
admite que
a “exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado”
ou quando se tratar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração” (RE 631240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/2014, DJe 07/11/2014).

Naquele julgado, em razão de prolongada oscilação jurisprudencial sobre a matéria, estabeleceu-se regra de transição para lidar com ações em curso, entendendo desnecessária a exigência de prévio requerimento administrativo quando o órgão previdenciário tenha apresentado contestação de mérito, caracterizando o interesse de agir pela resistência à pretensão.

In casu,
encontra-se a contestação de mérito às fls. 34/40v (pág. 13/26 do arquivo 02), n
a
qual a requerida/apelada apresenta: impugnação a assistência judiciária; impugnação ao comprovante de residência apresentado em nome de terceiros; preliminar de ausência de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo; e no mérito, alega ausência de nexo causal, de provas do acidente, bem como impugnação ao registro da ocorrência como prova unilateral;
adiante, defende eventual pagamento da indenização na conformidade das lesões sofridas; defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova; pugna pelo custeio da prova pericial pelo autor; juros e correção monetária a partir do ajuizamento da ação; a aplicação de honorários considerando a sucumbência recíproca, e por fim, o pugna pelo depoimento pessoal do autor.

E
mbora a presente ação tenha sido ajuizada em 201
9
, estando incluída no âmbito de incidência do precedente que firmou a necessidade de prévio requerimento administrativo, infere-se da contestação, que a seguradora
apelada
apresentou defesa de mérito a sustentar a improcedência do pleito inicial.

Com isso, não restam dúvidas de que o requerimento administrativo seria indeferido, ante os termos da peça contestatória.

Outrossim,
apesar do conhecido
brocardo em latim “
Dormientibus non succurrit jus”
(o direito não socorre aos que dormem),
necessário salientar que
a declaração de necessidade do prévio requerimento administrativo neste momento, pode se consubstanciar na perda do direito autoral, ante o lapso temporal.

Logo
,
in casu
,
em que pese a necessidade do prévio requerimento administrativo, entendo que tal exigência possa ser mitigada em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, nos termos do artigo 4º, do CPC –
a partir do qual, o d. Juízo primevo, poderia ter, inclusive, concedido o processo judicial para que a parte autora apresentasse o requerimento administrativo na hipótese de indeferimento, possibilitando assim, a análise meritória.

E nos termos
do ora externado
, colaciono
arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVE
L
E APELAÇÃO ADESIVA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE DO STF.
REQUISITO MITIGADO. PRELIMINAR REJEITADA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

RECURSO
S

CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA
.

1.

Preliminar de ausência de interesse de agir. O prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT. O STF aplica às ações de cobrança de seguro DPVAT a mesma interpretação dada às demandas que objetivam concessão de benefícios previdenciário, inclusive quanto às regras de transição, admitindo excepcionalmente o julgamento do mérito, independentemente do requerimento administrativo. 2. Hipótese em que não houve prévio requerimento administrativo e a demanda foi ajuizada após o julgamento do STF que estabeleceu regras de transição, contudo, na contestação, a seguradora apresentou defesa meritória, a sustentar a inexistência do direito invocado na petição inicial, de modo que seria absolutamente contraditório exigir do segurado prévio requerimento administrativo, já que está claro que seu pedido seria indeferido, nos moldes por ela pleiteado. Preliminar rejeitada.
3
.

Mérito.

Tratando-se de
indenização por seguro DPVAT a correção monetária deve ser efetivada pela utilização do índice INPC/IBGE, desde de o evento danoso até a citação, seguida de aplicação de juros de mora pela Taxa Selic, restando vedada sua cumulação com correção monetária.
4
.

Recurso
s
conhecido
s. Apelação interposta por
BANESTES SEGUROS S.A.
desprovida. Apelação Adesiva interposta por
MAIARA SUZI LEITE BARLEZ
parcialmente provida.
5
.
Honorários advocatícios majorados em
2%.
(TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0004508-59.2016.8.08.0024, Relª. Desª. Conv. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, PJE, Disponibilizado em 26/04/2023. Expedição Eletrônica 19/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO PATENTEMENTE RESISTIDA – DESPESAS MÉDICAS – RESTITUIÇÃO – DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO.
I – Na esteira da jurisprudência pátria, ocorrendo resistência a pretensão autoral atinente ao Seguro DPVAT, máxime com apresentação de contestação, configurado estará o interesse do lesado na propositura da demanda judicial.
II – As despesas médicas deverão ser ressarcidas mediante a comprovação dos gastos. O recibo de pagamento assinado por profissional devidamente credenciado no seu Conselho de Classe, apontando a realização de procedimentos no membro lesionado do segurado, à míngua de prova em contrário, configura elemento idôneo a chancelar o ressarcimento. III – Recurso improvido.
(TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº
0002232-54.2017.8.08.0013
, Rel. Des.
Robson Luiz Albanez,
PJE, Disponibilizado em
30/05/2023)
.

“
[...]
3. In casu, a contestação apresentada pela seguradora apelada nestes autos não se ateve apenas à alegação de ausência de interesse de agir, mas também demonstrou resistência ao suposto direito da apelante, visto que tenta refutar os pleitos contidos na exordial. Assim, não há como afastar, neste caso concreto, o interesse de agir da apelante, como já decidiu esta Corte em outras oportunidades.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200197587, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001234.65.2017.8.08.0020 APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. APELADO: LUCAS ALVES DE ALMEIDA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO ESSENCIAL. DEFESA DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA. VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VALOR APURADO INCORRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA PRETENSA CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1.1. O prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT. 1.2. O STF aplica às ações de cobrança de seguro DPVAT a mesma interpretação dada às demandas que objetivam concessão de benefícios previdenciário, inclusive quanto às regras de transição, admitindo excepcionalmente o julgamento do mérito, independentemente do requerimento administrativo.
1.3. Hipótese em que não houve prévio requerimento administrativo e a demanda foi ajuizada após o julgamento do STF que estabeleceu regras de transição, contudo, na contestação, a seguradora apresentou defesa meritória, a sustentar a inexistência do direito invocado na petição inicial, de modo que seria absolutamente contraditório exigir do segurado prévio requerimento administrativo, já que está claro que seu pedido seria indeferido, nos moldes por ela pleiteado. 1.4. Preliminar REJEITADA.
[...].

(TJES, Classe: Apelação Cível, 020170011256, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

Por todo o exposto, com a devida vênia
a
eminente
Relator
a
,
inauguro a divergência

no sentido de

dar provimento ao recurso
para

a
nular a sentença proferida,
e por
não
considerar a causa apta para o julgamento do mérito,
determina
r
a baixa dos autos
ao Juízo de Origem
para reabertura da instrução probatória.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por
Felipe Fernandes Esteves Gomes
em
razão da
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco-ES, nos autos da
ação de cobrança
de seguro DPVAT
ajuizada
em face da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
,
que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo.

Em seu voto de relatoria a
Eminente Desembargador
a Eliana Junqueira Munhos Ferreira
negou

provimento ao recurso, nos termos do entendimento firmado pelo STF (Tema 350).

Inaugurando a divergência o
Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez
acolheu a apelação para anular a sentença, levando em consideração a primazia do julgamento de mérito, sendo acompanhado pelo
Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Vieram os autos conclusos em observância
à
regra do art. 942 do CPC
.

Sem delongas entendo por acompanhar o voto de relatoria, pois, como destacado, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de ser necessário o prévio requerimento administrativo para a obtenção do benefício previdenciário, entendimento que restou aplicado, por analogia, aos feitos em que se discute o pagamento do seguro DPVAT.

Na ocasião, o STF definiu algumas regras de transição, destacando que
p
ara as
ações ajuizadas até 03/09/2014

considera-se presente o

interesse de agir quando houver contestação de mérito por parte da seguradora.

Neste caso, sendo a demanda objetivando o pagamento do seguro DPVAT proposta em 17/03/2016, não há falar em aplicação da regra de transição, revelando-se legítima a exigência do prévio requerimento administrativo.

Assim, decidida a questão em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória pelos tribunais (art. 927, III, do CPC),
ACOMPANHO
a Eminente Relatora para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Respeitosamente, peço vista dos autos.